Tribunal: TJMT
Processo: 1047170-28.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047170-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOILTON DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 052.625.961-26 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N.
Recurso:

1047170-28.2024.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s):
JOILTON DE ALMEIDA GONCALVES.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. EXTRATO DE RESTRIÇÕES NÃO APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O recorrente alega falha na prestação de serviço, pois quitou a fatura antes do protesto e sustenta a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do protesto realizado pela reclamada em nome do autor; e (ii) determinar se há dano moral indenizável em decorrência da inclusão indevida no cartório de protesto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada mediante prova de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A parte recorrida não demonstrou que a remessa do débito ao cartório de protesto ocorreu antes da quitação da dívida, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabia, o que configura falha na prestação do serviço e torna indevido o protesto.

Não há comprovação nos autos de extrato atualizado das restrições creditícias do reclamante, o que impede a verificação de eventuais anotações preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O protesto indevido de dívida constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da fornecedora, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a comprovação do dano moral decorrente de protesto indevido
,
nos termos da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008, rel. João Otávio de Noronha, STJ, Recurso Especial nº 2.105.270/SP.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 256364661, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega falha na prestação de serviço da reclamada, visto que realizou o pagamento da fatura antes do protesto, e ocorrência de danos morais.
Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 256364199, verifica-se que o reclamante teve seu nome inscrito no cartório de protesto, referente a débito no valor de
R$ 321,44 (trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)
.

Conforme se depreende da petição inicial, o autor reconhece ter efetuado o pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2022 com atraso. Todavia, sustenta que o pagamento ocorreu em 05/07/2022, enquanto o protesto foi indevidamente lavrado em 13/07/2022.

A demandada, por outro lado, alega não ter praticado qualquer conduta ilícita ou irregular, visto que o pagamento foi efetuado no intervalo entre a inscrição e a efetivação do protesto.

No presente caso, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC). Entretanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora pela falha na prestação de seu serviço.

Dessa forma, competia à parte reclamada apresentar documentos que comprovassem que a remessa da dívida para protesto ocorreu antes do pagamento realizado pelo reclamante.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Assim, indevida
a inclusão do nome do autor
no cartório de protesto
.

Contudo, no presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO.
DANO

MORAL
SEM APLICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei)

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo
, e
dou parcial provimento

para
declarar
a inexistência do débito protestado, no valor de
R$ 321,44 (trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025